Tribunal: TJSP
Processo: 2155782-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Ação de cobrança movida contra a Massa Falida de Banco Cruzeiro do Sul S/A e contra o Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Decisão que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação ao Fundo, por ilegitimidade passiva, e que, ainda, em apreciação parcial de mérito, julgou improcedente pedidos, formulados na inicial, de aplicação de multa e cobrança de remuneração. Agravo de instrumento

Ementa:
Ação de cobrança movida contra a Massa Falida de Banco Cruzeiro do Sul S/A e contra o Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Decisão que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação ao Fundo, por ilegitimidade passiva, e que, ainda, em apreciação parcial de mérito, julgou improcedente pedidos, formulados na inicial, de aplicação de multa e cobrança de remuneração. Agravo de instrumento da autora.

Ausência de responsabilidade solidária do administrador em Regime de Administração Especial Temporária. O contrato de prestação de serviços celebrado, cujas prestações são objeto da ação, obriga exclusivamente as partes contratantes, quais sejam a autora, ora agravante, e a instituição financeira falida, que, por sua vez, não se confunde com seu administrador temporário (FGC). Ilegitimidade passiva corretamente reconhecida.

Extinção da relação contratual em decorrência da liquidação extrajudicial do banco, a afastar a incidência da multa, bem como o direito à remuneração, por força de cláusula contratual. Improcedência dos pedidos. Não se pode, ademais, exigir o prosseguimento da relação contratual por instituição financeira em liquidação extrajudicial, cujas atividades estão encerradas.

Manutenção da decisão agravada, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Agravo de instrumento desprovido.